Tribunal: TJDFT
Processo: 0741330-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão no acórdão acerca da aplicação do Tema 1.170 do STF, da segurança jurídica, da coisa julgada formada na Ação Ordinária no 0706398-27.2022.8.07.0018, e da interpretação dos Temas 733 do STF e 905 do STJ. A parte embargante pleiteia a concessão de efeitos infringentes para suspender o processo até o julgamento do Tema 1.170 do STF e para fixar a TR como índice de correção monetária.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir:
3. Não há omissão no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente consideradas para a conclusão da decisão. A divergência da parte com o resultado não caracteriza omissão. 3.1 O tribunal não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, apenas sobre os necessários à fundamentação do seu convencimento. Precedentes do STJ e jurisprudência relevante apontam que os embargos de declaração não servem para reexame de matéria. 3.2 A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o provimento dos embargos. O acórdão abordou adequadamente os pontos essenciais ao julgamento.
IV. Dispositivo e tese: 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Não há omissão configurada quando o acórdão examina as questões essenciais e fundamenta suficientemente a decisão, não sendo cabível reexame da matéria por meio de embargos de declaração."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, §1o, VI e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1675398/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21/09/2020.